Tribunal: TJSP
Processo: 2154485-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
r no 001/2001, que instituiu o plano de cargos e carreiras do Município de Rio Claro – Decisão mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2154485-26.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Julgamento antecipado parcial de mérito – Artigo 356 do Código de Processo Civil – Pedido de promoção na carreira julgado improcedente na origem, com fundamento no artigo 487, I, do CPC – Insurgência – Descabimento - Progressão funcional - Ausente prova de que o autor aperfeiçoou os requisitos previstos nos artigos 63 a 69 da Lei Complementar no 001/2001, que instituiu o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Julgamento antecipado parcial de mérito – Artigo 356 do Código de Processo Civil – Pedido de promoção na carreira julgado improcedente na origem, com fundamento no artigo 487, I, do CPC – Insurgência – Descabimento - Progressão funcional - Ausente prova de que o autor aperfeiçoou os requisitos previstos nos artigos 63 a 69 da Lei Complementar no 001/2001, que instituiu o plano de cargos e carreiras do Município de Rio Claro – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154485-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante RICARDO
JOSE PACCANARO, é agravado MUNICÍPIO DE RIO CLARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154485-26.2020.8.26.0000 -Voto no 11856
2
VOTO No 11856
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2154485-26.2020.8.26.0000
COMARCA: RIO CLARO
AGRAVANTE: RICARDO JOSÉ PACCANARO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RIO CLARO
Julgador de Primeiro Grau: André Antonio da Silveira Alcantara
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Julgamento antecipado
parcial de mérito – Artigo 356 do Código de Processo Civil –
Pedido de promoção na carreira julgado improcedente na
origem, com fundamento no artigo 487, I, do CPC –
Insurgência – Descabimento - Progressão funcional -
Ausente prova de que o autor aperfeiçoou os requisitos
previstos nos artigos 63 a 69 da Lei Complementar no
001/2001, que instituiu o plano de cargos e carreiras do
Município de Rio Claro – Decisão mantida – Recurso não
provido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
de mérito que, no bojo da Ação Ordinária no 1009472-69.2019.8.26.0510, julgou
improcedente o pedido de promoção na carreira, com fundamento no artigo 487, I, do
Código de Processo Civil.
Narra o agravante, em síntese, que ingressou com ação
visando ao pagamento das diferenças salarias referentes à promoção horizontal e vertical na
carreira de servidor público municipal, bem como ao pagamento do adicional de
insalubridade, na qual foi proferida sentença de improcedência no tocante às promoções na
carreira, com o que não concorda. Alega que há discriminação em relação a outros
servidores municipais, beneficiados pela promoção na carreira, e que a promoção na
carreira (vertical e horizontal) encontra amparo no artigo 64 da Lei Municipal no 01/2001,
de modo que há omissão da Municipalidade em não conceder a vantagem.
Requer a reforma da decisão recorrida para o pagamento da
promoção na carreira, vertical e horizontal.
O Município de Rio Claro ofereceu contraminuta de
fls. 452/487 em que combate os argumentos expostos na peça vestibular.
É o relatório. DECIDO.
A decisão interlocutória de mérito, que julgou improcedente
o pedido de promoção na carreira, foi proferida com base no artigo 356 do novo Código de
Processo Civil, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154485-26.2020.8.26.0000 -Voto no 11856
3
“Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um
ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:
I - mostrar-se incontroverso;
II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos
do art. 355.
§ 1o A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá
reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida.
§ 2o A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a
obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o
mérito, independentemente de caução, ainda que haja
recurso contra essa interposto.
§ 3o Na hipótese do § 2o, se houver trânsito em julgado da
decisão, a execução será definitiva.
§ 4o A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar
parcialmente o mérito poderão ser processados em autos
suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz.
§ 5o A decisão proferida com base neste artigo é impugnável
por agravo de instrumento."
É o que se extrai da lição de Marcus Vinicius Rios
Gonçalves: “Concluída a fase postulatória, pode acontecer que não seja possível
promover julgamento imediato de todos os pedidos, mas que alguns deles estejam em
condições de julgamento. O CPC autoriza o juiz a proferir o julgamento de mérito parcial,
de um ou alguns pedidos, ou parte deles, sem pôr fim ao processou à fase de
conhecimento, que devem prosseguir porque os demais pedidos ou parte deles precisam
ser instruídos.” (in “Direito Processual Civil Esquematizado”, Ed. Saraiva, 7a edição, pág.
463)
É o caso dos autos, quanto ao pleito de promoções na
carreira, vertical e horizontal.
O autor é servidor público municipal de Rio Claro e pleiteia
promoções horizontais e verticais na carreira, além do pagamento de outros benefícios.
Quanto à concessão de progressões funcionais, razão não lhe
assiste, porquanto não há prova de que ele aperfeiçoou os requisitos previstos nos artigos
63 a 69 da Lei Complementar no 001/2001, que instituiu o plano de cargos e carreiras do
Município de Rio Claro, in verbis:
“Artigo
63
-
A
Carreira
Funcional
representa a
possibilidade legal de acesso horizontal ou vertical, do
servidor admitido mediante Concurso Público, respeitados os
requisitos básicos dos cargos pretendidos.
Parágrafo Único - Não se enquadram no disposto por este
capítulo os cargos e vantagens inerentes ao Magistério
Público Municipal.
SEÇÃO I

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154485-26.2020.8.26.0000 -Voto no 11856
4
DA PROMOÇÃO HORIZONTAL
Artigo 64 - Promoção horizontal é a passagem do servidor
ocupante de cargo efetivo, do padrão atual para o
imediatamente superior, dentro da mesma faixa salarial da
tabela de vencimentos, constante do Anexo X, após o período
aquisitivo de 2 (dois) anos, observando-se o disposto:
I - o interstício instituído;
II
- não ter
penalidades
administrativas
aplicadas
no período;
III - não ter faltas injustificadas;
IV - não ter faltas justificadas em número superior a 5
(cinco), no período aquisitivo;
V - avaliação de desempenho.
Artigo 65 - Não poderá ser promovido, o servidor que se
enquadrar no disposto pelos incisos do artigo anterior,
devendo para tanto iniciar-se nova contagem do período no
dia imediatamente posterior à interrupção.
SEÇÃO II
DA PROMOÇÃO VERTICAL SIMPLES
Artigo 66 - Promoção vertical simples é a possibilidade de
ascensão, do servidor efetivo de concorrer em caráter
restrito, a outros níveis de seu mesmo cargo mediante
destinação orçamentária a ser prevista a cada ano.
Artigo 67 - Para o acesso previsto no artigo anterior deverá
ser observado:
I - interstício de 3 (três) anos de permanência para o acesso
ao nível subsequente do cargo que ocupa;
II - não ter penalidades administrativas aplicadas no
período;
III não ter faltas injustificadas;
IV não ter faltas justificadas em número superior a 5 (cinco),
no período aquisitivo.
SEÇÃO III
DA PROMOÇÃO VERTICAL AMPLA
Artigo 68 - Promoção vertical ampla é a possibilidade de
ascensão, do servidor efetivo de concorrer em caráter
restrito, a outros cargos do Quadro de Pessoal Permanente,
sendo seu vencimento enquadrado sempre no nível ou padrão
inicial, ou quando este for menor no padrão ou nível mais
próximo, mediante observação da destinação orçamentária a
ser prevista a cada ano.
Artigo 69 - Para o acesso previsto no artigo anterior deverá
ser observado:
I interstício de 3 (três) anos de permanência para o acesso
ao nível subsequente do cargo que ocupa;
II - não ter penalidades administrativas aplicadas no
período;
III não ter faltas injustificadas;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154485-26.2020.8.26.0000 -Voto no 11856
5
IV - não ter faltas justificadas em número superior a 5
(cinco), no período aquisitivo;
V - a existência de vaga.”
Com efeito, a míngua de comprovação do atendimento das
exigências legais – note-se que o demandante não fez prova de que não sofreu penalidades
administrativas, tampouco de que não registrou faltas injustificadas em sua frequência e/ou
faltas justificadas em número superior a cinco no período aquisitivo -, não é dado
reconhecer o direito às promoções horizontal e vertical na carreira, devendo ser mantida a
decisão de fls. 340/344 dos autos de origem, que julgou improcedente o pleito.
Lado outro, não há que se falar em violação ao princípio da
isonomia, na medida em que, caso o agravante tivesse atendido aos ditames legais, ele
seria beneficiado com a progressão na carreira, o que afasta a tese de discriminação
aventada na peça vestibular.
Neste sentido, inclusive, decidi no Agravo de Instrumento
no 2086958-28.2018.8.26.0000.
Este é o entendimento desta 1a Câmara de Direito Público do
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL - Pretensão à concessão e pagamento das
promoções na carreira (vertical e horizontal) e pagamento de
adicional de insalubridade no grau máximo - Pedidos de
promoções julgados improcedentes, prosseguindo a ação tão-
somente com relação ao pedido remanescente, com
designação de perícia - Inconformismo do demandante por
meio de agravo de instrumento (artigo 1.015, inc. II, do
CPC/15) - Irresignação que não comporta acolhimento -
Promoções
que,
para
serem concedidas,
exigem o
cumprimento de requisitos elencados na norma - Autor,
contudo, que não produziu prova neste sentido - Ausência de
demonstração do direito ao benefício - Precedentes desta E.
Corte - Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento no
2016879-24.2018.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, j.
23.2.18)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Servidor da Prefeitura
Municipal de Rio Claro - Pretensão à concessão das
promoções vertical e horizontal previstas na Lei Municipal no
001/2001 - Decisão Saneadora -Improcedência Art. 355, inc.
I c/c art. 356, ambos do CPC – Irresignação - Ausência de
comprovação quanto ao preenchimento dos requisitos para a
promoção horizontal e vertical que afastam a lisura do
pedido - Autor não apresentou, em momento oportuno, qual
seja, com a inicial, comprovação (documental) dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154485-26.2020.8.26.0000 -Voto no 11856
6
para a citada promoção pleiteada - Inteligência do art. 373,
I,
do
NCPC.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.” (Agravo
de
Instrumento
no
2169769-16.2016.8.26.0000, Rel. Des. Danilo Panizza, j.
22.11.16)
Não é outro o entendimento das demais Câmaras de Direito
Público desta Corte Paulista: Apelação no 4000261-65.2013.8.26.0510, Rel. Des. Borelli
Thomaz; Apelação
no
1001193-36.2015.8.26.0510,
Rel.
Des. Spoladore Domingues; Apelação
no
0009073-04.2012.8.26.0510,
Rel.
Des.
Heloisa Martins Mimessi; Apelação no 1004921-22.2014.8.26.0510, Rel. Des. Eduardo
Gouvêa.
Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária,
considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a
remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão colocada tenha sido decidida.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator